Tribunal: TJDFT
Processo: 0744589-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744589-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ROBSON GOMES NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA O paciente, preso em flagrante em 14.10.24, pelo crime de maus tratos contra animais, com resultado morte – art. 32, § 1o-A e § 2o, da L. 9.605/98, na audiência de custódia, teve concedida liberdade provisória mediante fiança, arbitrada em R$ 500,00 (ID 214649641, dos autos n. 0714133-82.2024.8.07.0005). Sustenta a Defensoria Pública que o paciente não tem condições de arcar com o valor arbitrado. Manter a prisão, além de ofender o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, caracteriza constrangimento ilegal. Pede seja concedida liberdade sem pagamento da fiança (ID 65300562). O paciente, que tem 60 anos, declarou às autoridades que trabalha como operador de máquina, contudo não há informações a respeito de seus rendimentos (ID 214484570, p. 5 dos autos n. 0714133-82.2024.8.07.0005). Sem informações sobre sua situação financeira e considerando que é patrocinado pela Defensoria Pública, presume-se que não tem meios de arcar com o valor da fiança. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso (CPP, art. 350). Se não tem o paciente condições de pagar o valor da fiança, continuará preso, ainda que possível fixar medidas cautelares diversas da prisão. É caso, pois, de se dispensar a fiança, consoante arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão fixadas - comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante e proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (ID 214649641, dos autos n. 0714133-82.2024.8.07.0005) - são suficientes para o caso. Defere-se a liminar, dispensando o paciente da fiança, para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Ficam mantidas as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória (ID 214649641, dos autos n. 0714133-82.2024.8.07.0005), devendo o paciente firmar termo de compromisso após ser colocado em liberdade. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP 2.0. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES